Tribunal: TJDFT
Processo: 0718463-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718463-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REQUERIDO: JOSE FABIO DE ANDRADE SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação proposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF no mandado de segurança impetrado por JOSE FABIO DE ANDRADE SA. A Terracap informa que a sentença foi declarada nula pelo juízo de origem (ID 71835566). É o relatório. Decido. Na origem, a controvérsia consiste em apreciar a validade da licitação do imóvel ocupado pelo impetrante. A sentença concedeu a segurança reclamada para suspender a licitação (ID 226376582). Posteriormente, o juízo chamou o feito à ordem e anulou a sentença, de ofício, após reconhecer nulidade da citação de litisconsórcio passivo necessário (ID 235936145, processo originário). Portanto, com a nulidade da sentença, houve a perda superveniente do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator